Tribunal: CARF
Processo: 18471.003459/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE ARRECADAR MEDIANTE DESCONTO. CFL 59.
Constitui infração, deixar a empresa de arrecadar mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados, avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, conforme previsto no art. 30, Inciso I, alínea a, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
PROCESSOS CONEXOS. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Sendo negado provimento ao Recurso Voluntário que visou exonerar as obrigações principais, o mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação acessória correlata, mantendo-se a exigência da respectiva multa.
REINCIDÊNCIA. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A ocorrência de reincidência impede a concessão de relevação da multa nos autos por descumprimento de obrigação acessória.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003459/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.670 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO BENÇÃO DO SENHOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE ARRECADAR MEDIANTE
DESCONTO. CFL 59.
Constitui infração, deixar a empresa de arrecadar mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados, avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço, conforme previsto no art. 30, Inciso I,
alínea “a”, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
PROCESSOS CONEXOS. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
CORRELATA.
MESMA
DESTINAÇÃO
DO
AIOP.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Sendo negado provimento ao Recurso Voluntário que visou exonerar as
obrigações principais, o mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação
acessória correlata, mantendo-se a exigência da respectiva multa.
REINCIDÊNCIA. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A ocorrência de reincidência impede a concessão de relevação da multa nos
autos por descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003459/2008-40
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.670 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003459/2008-40

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 146/161) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 14a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 130/139), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração de obrigação acessória DEBCAD 37.178.229-5 (e-fls.
2/7), código de fundamentação legal 59, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/12/2008
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
DESCONTO.
OBRIGATORIEDADE.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
REINCIDÊNCIA.
RELEVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PERICIA. REQUISITOS.
1. A ausência do desconto para a previdência sobre a remuneração paga a contribuintes
individuais constitui infração à legislação tributária, punível com auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória.
2. Nas infrações para as quais o modo de cálculo não sofre interferência pela quantidade
de meses em que se configurou as ocorrências, torna-se inócua a alegação de decadência
quando há descumprimento de obrigação acessória no período em que se torna
incontroversa a discussão acerca do termo a quo da mesma.
3. A ocorrência de reincidência impede a concessão de relevação da multa nos autos por
descumprimento de obrigação acessória.
4. A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requerem conhecimentos
especializados para o deslinde da questão, não se justificando quando o fato puder ser
demonstrado pela juntada de documentos.
Lançamento Procedente
O lançamento foi motivado pelo fato da empresa deixar de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes individuais, conforme
previsto no art. 30, Inciso I, alínea “a”, da Lei n° 8.212/91, c/c art. 216, inciso I e alínea “a” do
RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, bem como ao
art. 4° da Lei 10.666/03 e respectiva regulamentação.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de e-fls. 8/12 o contribuinte deixou de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes
individuais, identificados através do exame das contas contábeis 0129-5 Honorários
Advocatícios, 0133-3 Serviços Prestados PF, 0136-8 Serviços Prestados, 0180-5 Despesas
Médicas e 0185-6 Manut/Conserv Móveis e Máquinas., correlatas ao auto de infração DEBCAD
37.178.234-1, referentes ao período de 06/2003 a 12/2006.
Pela infração cometida, foi aplicada a multa de R$5.019,56, calculada de acordo
com o art. 283, inciso I, alínea "g" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, conforme valor atualizado pela Portaria MPS/MF N9 77, 11 de março de
2008, considerando a agravante de dupla reincidência genérica com lavraturas de auto de
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.670 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003459/2008-40

infração em 06/10/2004 (pagamento em 30/03/2005) e 25/01/2007 (pagamento em 27/04/2007),
cujos fatos geradores são distintos em relação ao lançamento efetuado em tela.
O sujeito passivo foi por via postal em 31/12/2008 (fl. 36) e apresentou
impugnação em 30/01/2009 (fls. 101/109). Houve aditamento às fls. 101 a 109 apresentado em
razão de documentação superveniente.
Por bem descreverem as alegações de impugnação, transcrevo parte do relatório
do acórdão recorrido:
DA IMPUGNAÇAO
11. O Autuado foi intimado por via postal em 31/12/2008, conforme se pode verificar à
fl. 36, tendo ingressado com defesa juntada às fls. 39 a 99, protocolada em 30/01/2009.
Houve aditamento às fls. 101 a 109 apresentado em razão de documentação
superveniente.
12. A peça impugnatória concentra-se nas fls. 39 a 62, tendo sido assinada por
advogado. Junta-se procuração à fls. 65.
13. Inicialmente, alega questão prejudicial, afirmando que o julgamento do presente
auto de infração depende do objeto discutido no auto de infração 37.178.234-1, razão
pela qual devem ser apreciados os argumentos exarados na peça defensória daquela
notificação, para só depois ser analisada a autuação em tela.
14. Insurge-se contra o levantamento efetuado no AI 37.178.234-1, baseando sua
argumentação nos seguintes pontos:
14.1. que os valores apurados incluíram montantes relativos a peças de reposição,
medicamentos, pagamentos a pessoas jurídicas, custas judiciais dentre outros, uma vez
que a fiscalização teria realizado aferição indireta, para presumir a base de cálculo como
sendo os valores lançados nas contas 0129-5, 0133-3, 0136-8, 0180-5 e 0185-6 da
contabilidade;
14.2. que os contribuintes individuais pagos pela instituição não prestaram serviços
exclusivos à impugnante e, devido a isso, a mesma não procedeu a retenção, com base
na alegação destes de que já teriam recolhido pelo teto do art. 28 §5° da Lei 8.212/91.
Considera que, dessa forma, os valores cobrados extrapolarn o limite estabelecido pela
lei;
15. Argumenta a impugnante que o fato de haver fatos geradores compreendidos entre
junho de 2003 e dezembro de 2006, aliado à aplicação da contagem da decadência nos
moldes do art. 150 §4° do CTN, levaria o crédito tributário à extinção pela decadência.
Argui que se deve remover qualquer montante levantado em competência anterior a
31/12/2003, defendendo não ser admissível a contagem da decadência nos termos do
art. 173 do mesmo diploma.
16. Afirma a necessidade de perícia, posto que estaria sendo cobrado tributo sobre
valores pagos a fornecedores sem restar configurada a prestação de serviço, cogitando
que a fiscalização poderia ter presumido que a integralidade dos valores lançados nas
contas elencadas teria sido gasta apenas com serviços. Neste caso, a perícia solicitada
cingiria-se a provar que, dentro dos valores levantados, há despesas que foram
destinadas a insumos, indica contador e formula requisitos.
17. Requer diligência junto aos contribuintes individuais para demonstrar os
recolhimentos pelo teto da contribuição, o que impediria a impugnante de realizar a
retenção ora levantada.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.670 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003459/2008-40

18. Suscita a necessidade de cotejar outros pagamentos feitos aos contribuintes
individuais por outras tomadoras de serviço na apuração do limite máximo do salário de
contribuiçao, posto que os autônomos não possuem, em regra, exclusividade e podem
ter atingido o limite do salário de contribuição prestando serviços a outras empresas.
19. Solicita compensação dos créditos oriundos no art. 30 § 1° da Lei 8.212/91,
planilhados no anexo às fls. 79 a 96.
20. Invoca a aplicação do art. 291 do Dec. 3.048/99 para a concessão de relevação da
multa, alegando que o contribuinte é primário. Contrapõe a indicação das reincidências
enumeradas pela fiscalização com o fato delas não serem específicas e já ter ocorrido o
prazo decadencial em relação as mesmas, além do fato delas terem sido pagas, não
obstando, assim, a primariedade da impugnante.
21. Em aditamento à defesa, junta decisão do Ministério da Justiça revelando o
arquivamento da Representação Administrativa e manutenção do título de Utilidade
Pública Federal da impugnante.
22. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/05/2010 (e-fl.143), o
contribuinte interpôs em 21/05/2010 recurso voluntário (e-fls. 146/161), no qual reitera as
alegações de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes individuais, conforme previsto no
art. 30, Inciso I, alínea “a”, da Lei n° 8.212/91, c/c art. 216, inciso I e alínea “a” do RPS –
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, bem como ao art. 4° da
Lei 10.666/03 e respectiva regulamentação.
O recorrente inicialmente, alega questão prejudicial, afirmando que o julgamento
do presente auto de infração depende do objeto discutido no auto de infração 37.178.234-1.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.670 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003459/2008-40

Insurge-se contra o levantamento efetuado no AI 37.178.234-1 e ratifica as
alegações de mérito apresentadas naquele processo.
Invoca a aplicação do art. 291 do Dec. 3.048/99 para a concessão de relevação da
multa, alegando que é primário.
Contrapõe a indicação das reincidências enumeradas pela fiscalização com o fato
delas não serem específicas e já ter ocorrido o prazo decadencial em relação as mesmas, além do
fato delas terem sido pagas, não obstando, assim, a primariedade da impugnante.
Importa esclarecer que, em se tratando de lançamento por descumprimento de
obrigação acessória vinculada a obrigação principal, como é o caso, a jurisprudência do CARF é
no sentido de ser justificável apenas a necessária apreciação do desfecho do julgamento do
mérito da autuação que apreciou a obrigação principal, tendo em vista que a decisão relativa à
obrigação acessória está diretamente ligada a esse resultado (do julgamento do processo da
obrigação principal).
A sorte do presente auto de infração, está diretamente relacionada ao resultado dos
autos de infração de obrigações principais AIOP lavrados sobre os mesmos fatos geradores. Por
esse modo, a solução do presente recurso, referente à exigência da obrigação acessória, é a
mesma daquela feita nos AIOP.
Este colegiado teve a oportunidade de apreciar o recurso voluntário interposto no
processo principal na mesma sessão em que sucede o julgamento do recurso no processo em que
se questiona este auto de infração de obrigação acessória.
Por ocasião do julgamento do processo administrativo no 12898.000201/2008-02,
referente ao auto de infração Debcad 37.178.234-1, foi negado provimento ao Recurso
Voluntário do contribuinte, conforme ementa que reproduzo a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
REMUNERAÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A contribuição previdenciária incide sobre o total da remuneração paga ou creditada
pela empresa a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
LIMITE
MÁXIMO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. GUARDA.
Quando o total das remunerações recebidas no mês pelo contribuinte individual for
superior ao limite máximo do salário de contribuição, deverá este, para efeito de
controle do limite, informar o fato à empresa, e esta deverá manter arquivadas as cópias
dos comprovantes de pagamento ou a declaração apresentada pelo contribuinte
individual.
ÔNUS DA PROVA. AUTUAÇÃO.
Cabe à recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72 comprovar a eventual
existência de elemento modificativo ou extintivo da autuação.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.670 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003459/2008-40

DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos
autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação.
Não cabe a realização de perícia ou diligência para suprir a omissão do sujeito passivo
em intuir a impugnação com os documentos em que se fundamente..
Neste cenário, é de se concluir pela manutenção da obrigação acessória reflexa em
questão.
Quanto ao pedido de revelação da multa, não há possibilidade de acolhimento,
tendo em vista que restou demonstrado nos autos que o contribuinte era reincidente pela
lavratura de auto de infração em 06/10/2004 (pagamento em 30/03/2005) e 25/01/2007
(pagamento em 27/04/2007), cujos fatos geradores são distintos em relação ao lançamento
efetuado em tela.
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:

(...)
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.
(Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
(...)
III - as agravantes dos incisos III e IV do art. 290 elevam a multa em duas vezes;
Importa esclarecer, que o pagamento não extingue a reincidência.
Tendo em vista que da data do pagamento das infrações até a lavratura do
presente auto de infração não se passaram 5 anos, é de se manter a agravante de reincidência
genérica em questão.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.670 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003459/2008-40

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital